Tribunal: TJES
Processo: 5011469-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011469-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação indenizatória cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência requerida por Maria Madalena de Castro Lima Sousa para suspender imediatamente os descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a alegação de autorização expressa para descontos mediante Reserva de Margem Consignável (RMC); e (ii) avaliar a necessidade de redução da multa diária e de fixação de prazo mínimo para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. A decisão agravada entende que tais requisitos estão presentes, uma vez que o desconto no benefício previdenciário sem comprovação inequívoca de autorização da parte agravada pode configurar abuso e gerar danos irreparáveis.

O argumento de que o banco possui autorização expressa para os descontos não afasta, por si só, a necessidade de análise judicial quanto à regularidade e validade dessa autorização, especialmente em casos de suposto desconhecimento ou contestação pela parte beneficiária.

A aplicação de multa diária visa compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional à necessidade de garantir a cessação imediata dos descontos, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário da autora.

A alegação de impossibilidade material de execução da ordem judicial em função da data de corte do órgão pagador não impede a incidência da multa, uma vez que cabe ao banco agravante adotar as medidas necessárias para ajustar seus procedimentos e garantir o cumprimento da decisão.

A fixação da multa em R$ 500,00 é considerada adequada e proporcional, não havendo elementos suficientes para acolher o pedido de redução ou modificação dos critérios de sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver dúvida razoável sobre a autorização para tais descontos e quando estiverem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A multa diária estabelecida para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve ser mantida quando se mostrar proporcional e adequada à finalidade de compelir o cumprimento da ordem, especialmente em se tratando de benefício de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a jurisprudência no relatório fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo

BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão de evento
ID n.
29691002 dos autos originários, que, em sede de
“ação indenizatória c/c declaração de inexistência de débito”
ajuizada por
MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que o banco agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa fixada em R$ 500,
00
(quinhentos reais).

Nas razões recursais de evento ID. nº 6156018, o agravante alega, em síntese, que:
(I) a decisão agravada não atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não havendo a probabilidade do direito da parte agravada, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (II) o banco possui autorização expressa da recorrida para efetuar o desconto mediante a Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme adesão realizada; (III) a ordem judicial de suspensão dos descontos é de execução materialmente impossível caso seja recebida após a data de corte do órgão pagador, razão pela qual não pode ser aplicada a multa diária, que considera excessiva e desproporcional; (IV) a multa deve ser reduzida e fixada apenas sobre os valores efetivamente descontados, pois a fixação de multa indiscriminada pode gerar enriquecimento sem causa da parte agravada; e (V) pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, em razão dos potenciais danos financeiros causados pela multa.

Com base nessas alegações, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela antecipada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa e fixado prazo mínimo de 30 dias para o cumprimento da ordem.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por meio da decisão de ID n. 7416631.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões,
como se vê da certidão de ID n. 9183812.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA
ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais em face de BANCO BMG S/A e BANCO SANTANDER S/A, alegando que os réus teriam realizado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com base em contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado que afirma desconhecer e não ter autorizado. Diante disso, a autora requereu liminarmente a suspensão dos referidos descontos.

Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, o magistrado de primeiro grau entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ressaltando a verossimilhança das alegações e o risco de dano de natureza alimentar. Dessa forma, determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem, contudo, especificar a periodicidade da multa processual.

O agravante sustenta que a contratação do cartão consignado foi realizada com a devida autorização da agravada, através da Reserva de Margem Consignável (RMC), e que a decisão que determinou a suspensão dos descontos impôs multa excessiva. Argumenta, ainda, que, por se tratar de consignação em folha, a suspensão dos descontos depende de uma data de corte estabelecida pelo órgão pagador, não havendo descumprimento caso o desconto ocorra devido a prazo exíguo para implementação.

Pois bem. Conforme já destacado na análise do pedido liminar, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC, a multa será exigível a partir do dia em que ocorrer o descumprimento da decisão e incidirá diariamente enquanto a obrigação determinada não for cumprida.

No presente caso, tratando-se de obrigação de não fazer, é evidente que a multa incidirá a cada descumprimento.

Diferentemente seria a situação caso tivesse sido determinada a comprovação da exclusão dos descontos no sistema em um prazo específico. Nesse caso, a incidência das astreintes se iniciaria somente após o término do prazo, caso a obrigação não fosse cumprida.

Com relação ao valor das astreintes fixadas pelo d. juízo de primeiro grau em R$500,00, observa-se não ser excessivo, especialmente porque incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, respeitando sua finalidade essencialmente coercitiva.

A multa processual tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor estipulado deve ser suficiente para motivar a observância da obrigação imposta. Fixar um montante irrisório comprometeria a própria eficácia do instituto, esvaziando seu propósito e incentivando o descumprimento.

No caso em tela, considerando o porte econômico do agravante e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de descumprimento revela-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem como está em consonância com os parâmetros utilizados por esta egrégia Corte de Justiça, a exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa cominatória (astreinte) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador. 2. O juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, § 1º, do CPC. Segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 3.
Hipótese em que não merece ser revista a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, uma vez que a quantia diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que o desconto impugnado seja mensal, mostra-se razoável e proporcional para compelir a instituição financeira agravante a não descontar qualquer valor dos proventos de aposentadoria da agravada.
4. O banco agravante não impugnou o impedimento aos descontos no benefício previdenciário da agravada, não colacionou o negócio jurídico supostamente celebrado, tampouco demonstrou a inviabilidade de cumprimento da obrigação judicial no prazo assinalado pelo juízo de origem. O manejo do presente agravo de instrumento somente contra a fixação e o quantum das astreintes indica a intenção de descumprimento do comando principal da decisão hostilizada. 5. Ainda que o julgador não tenha estabelecido limite nessa fase inicial, tendo em vista que o objetivo da multa é evitar o descumprimento, e que a agravada tentou solucionar a questão extrajudicialmente, eventual limite deve ser analisado posteriormente, na hipótese de efetivo descumprimento, quando se terá condição de analisar alguma exorbitância ou enriquecimento em causa, o que não identifico nesse momento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006315-57.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001722-48.2024.8.08.0000 AGRAVANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S/A AGRAVADO: VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. PERIODICIDADE DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Data 14/06/2022). 2.
O magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que o julgador tem livre escolha na fixação da astreinte para efetivar a medida determinada.
3.
Em se tratando de determinação de cessação de descontos mensais no benefício da recorrida, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade.
Via reflexa, em análise sumária que comporta este recurso, observo que, de fato, não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001722-48.2024.8.08.0000, Relator: DES. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/05/2024)

Quanto à alegação de impossibilidade material de cumprimento da ordem, observa-se que a instituição financeira não demonstrou que o prazo para suspensão dos descontos seria um obstáculo insuperável.

Ademais, cabe ao banco assegurar o controle dos descontos em folha, não sendo admissível transferir à parte prejudicada o ônus decorrente de eventual falha operacional da instituição. Dessa forma, o argumento do recorrente não se justifica para fins de revisão da medida imposta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
agravo de instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.